Tribunal: TJDFT
Processo: 0702326-12.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0702326-12.2026.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: BRUNA SILVA DOS SANTOS IMPETRANTE: JAIRO PEREIRA SALES AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por JAIRO PEREIRA SALES em favor de BRUNA SILVA DOS SANTOS, visando a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com a consequente expedição de alvará de soltura. Narra haver sido a paciente presa em flagrante em 13/11/2025, pela suposta prática do crime tipificado no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, da Lei no 11.343/06. Em audiência de custódia realizada no dia seguinte, o flagrante foi homologado e convertido em prisão preventiva, tendo sido indeferido o pedido de substituição da custódia por prisão domiciliar, sob o fundamento de reincidência e da ausência de comprovação imediata de que os filhos não contariam com outras pessoas capazes de prestar-lhes cuidados. Informa que a paciente é mãe de duas crianças menores de 12 anos, uma com 6 anos e outra com 2 anos de idade, circunstância que autoriza a concessão da prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do Código de Processo Penal. Assevera que novo pedido foi formulado e indeferido pelo juízo de origem, em decisão proferida em 12/12/2025, sob o argumento de que a paciente foi presa por volta das 17h20, momento em que não estaria zelando diretamente pelas filhas, o que evidenciaria a não imprescindibilidade de sua presença para os cuidados das menores. Argumenta que a manutenção da prisão preventiva passou a se fundamentar, de modo preponderante, em juízo valorativo acerca da maternidade da paciente, afastando indevidamente a incidência do art. 318-A do CPP, o qual prevê hipótese de substituição obrigatória da prisão preventiva, e não mera faculdade discricionária do julgador. Com tais argumentos, requer, inclusive em sede liminar, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com a imediata expedição do competente alvará de soltura. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pelo impetrante tem lugar nas hipóteses de o cerceamento da liberdade estar vinculado a ato ilegal. Depreende-se dos autos de origem (0761400-28.2025.8.07.0001) haver sido a paciente presa em flagrante no dia 13/11/2025, em razão da suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas), Na audiência de custódia, o Juízo a quo converteu o flagrante em prisão preventiva, a fim de resguardar a ordem pública e prevenir a reiteração delitiva. No mesmo ato, indeferiu o pedido de prisão domiciliar, destacando ser a custodiada reincidente específica no crime de tráfico de drogas, além de possuir diversos registros, inclusive recentes, pela mesma infração, circunstância que evidencia risco concreto de nova prática delitiva e torna inadequada a substituição da prisão. Ressaltou, ainda, a inexistência de comprovação de situação excepcional apta a justificar a medida domiciliar, uma vez que não ficou demonstrado que os filhos não contassem com outras pessoas capazes de lhes prestar os devidos cuidados. Posteriormente, a defesa formulou pedido ao juízo natural visando à revogação da prisão preventiva ou, de forma subsidiária, à sua substituição por prisão domiciliar. As pretensões foram novamente indeferidas, tendo o pedido de prisão domiciliar sido rejeitado sob os seguintes fundamentos (ID 80415515 - págs. 3 e 4): “(...) Além disso, a Defesa técnica alega que a acusada possui duas filhas que dependem dela. De fato o art. 318 do Código de Processo Penal autoriza a substituição da preventiva por prisão domiciliar ao agente que for imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência ou quando houver filhos menores de 12 (doze) anos. Entretanto, conforme decisão exarada pela Colenda 2a Turma do Supremo Tribunal Federal (HC143641/SP), bem como pelo art. 318-A do CPP, não se deve substituir a prisão em casos excepcionais, o que me parece ser a hipótese dos autos. Ora, verifico que a acusada mesmo cumprindo pena foi novamente presa em novo flagrante pelo mesmo crime, tráfico de drogas, demonstrado de forma clara que deseja viver à margem da sociedade. Além do mais, verifico que a acusada foi, aparentemente, flagrada cometendo o delito por volta das 17h20 e, neste momento, não se preocupou com os cuidados com as filhas. Assim caso a presença da ré fosse imprescindível aos cuidados das crianças, certamente, no horário do crime, a acusada estaria em casa cuidando das filhas. Ademais, verifico que o suposto crime foi praticado nas proximidades da residência da acusada. Ora, é certo que o tráfico e o consumo de entorpecentes trazem a reboque um elevado volume de outros delitos. Dessa forma, verifico que a acusada coloca as próprias filhas em risco ao supostamente cometer o delito tão próximo de sua casa. Assim, a manutenção da prisão da acusada, inclusive, além de evitar a reiteração delitiva mesmo com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, tem como fundamento evitar que a acusada exponha as filhas ao tráfico de drogas e aos delitos que desdobram desse crime. Ou seja, me parece que a lógica da lei não é emitir verdadeiro salvo conduto para quem tem filhos praticar reiteradamente crimes. Nessa mesma linha de intelecção, apesar dos documentos carreados aos autos pela diligente Defesa, não vislumbro qualquer mudança fática a ensejar a revogação da prisão preventiva da indiciada. Destaco, inclusive, que o juízo da Audiência de Custódia analisou pedido de prisão domiciliar formulado pela defesa técnica da ré. Naquela oportunidade, o juízo da custódia enfatizou que “por fim, indefiro o pedido de prisão domiciliar, uma vez que a custodiada é reincidente específica em crime de tráfico de entorpecentes e possui diversas passagens, inclusive recentes, pelo mesmo delito, quadro que revela risco concreto de reiteração delitiva e torna a medida domiciliar incompatível com a necessidade de garantia da ordem pública, não havendo, ademais, comprovação de circunstância excepcional que justifique a substituição da prisão preventiva já que não foi demonstrado de plano que os filhos não possuem outras pessoas que possam conferir os devidos cuidados.” Ademais, cabe pontuar que este juízo não representa instância revisora das decisões proferidas pelo Núcleo de Audiência e Custódia, pois, caso não fosse esse o entendimento, se estaria ocasionando franco desrespeito ao princípio do duplo grau de jurisdição, notadamente quando não ocorrer qualquer mudança fática apta a ensejar a revisão da decisão, consoante previsão do art. 316 do CPP. Ante o exposto, à luz das razões acima registradas, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva e, de consequência, mantenho a prisão cautelar anteriormente decretada. (...)” - grifos acrescidos Conforme relatado, o impetrante sustenta que a paciente é mãe de duas crianças menores, com 6 e 2 anos de idade, circunstância comprovada pelas certidões de nascimento juntadas aos autos (IDs 80415511 e 80415510). É cediço que os artigos 318 e 318-A do CPP autorizam a concessão da prisão domiciliar quando, dentre outras hipóteses, o agente for: extremamente debilitado ou portador de doença grave; imprescindível aos cuidados de pessoa menor de seis anos de idade ou à mulher mãe de crianças de até 12 anos incompletos, desde que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa ou em face de seus dependentes. Ocorre que o fato de ser mãe de crianças de até 12 anos incompletos não autoriza, por si só, o deferimento da prisão domiciliar, havendo situações excepcionalíssimas capazes de autorizar a manutenção da prisão cautelar (HC 143641, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 08-10-2018 PUBLIC 09-10-2018). No caso, o deferimento da prisão domiciliar não se mostra razoável. Isso porque a paciente foi presa em flagrante quando se encontrava em liberdade provisória por outro crime da mesma natureza, além de possuir condenação definitiva por tráfico de drogas, sendo reincidente específica e ostentando diversas passagens, inclusive recentes, pelo mesmo delito, o que demonstra que a medida anteriormente concedida não foi suficiente para frear seu ímpeto delituoso (FAP ao ID 262813111, origem). Em que pese a paciente tenha filhas de tenra idade, que evidentemente precisam dos cuidados maternos, o seu histórico delitivo evidencia que a maternidade não parece ter sido suficiente para frear seu ímpeto delitivo. Diante de tal cenário não merece prosperar o pedido de conversão da prisão preventiva em domiciliar, sem prejuízo de nova análise durante o julgamento do mérito. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 29 de janeiro de 2026. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator